Tribunal: TJMT
Processo: 0017010-52.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017010-52.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA (REPRESENTANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), ROSENY DE JESUS - CPF: 016.117.791-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 707.769.951-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENY DE JESUS, PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DE OMISSÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL QUANTO A FRAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06 – FUNDAMENTO NA EXTREMA OUSADIA DA EMBARGADA E REITERAÇÃO DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTO INERENTE À CONDUTA QUE ENSEJOU A CAUSA DE AUMENTO – REITERAÇÃO QUE DÁ CAUSA À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ADOÇÃO DE REGIME FECHADO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que tratam apenas de mera irresignação quanto ao não estabelecimento da fração pretendida pela acusação para a majorante disposta no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017010-52.2018.8.11.0064

APELANTE: ROSENY DE JESUS, PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra.
Rosana Marra
, contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação da defesa, para afastar a valoração negativa no tocante às consequências do crime, retificando as penas impostas a
Paulo Ricardo de Jesus Oliveira
e
Roseny de Jesus
para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, mantidos os demais termos da sentença de piso (Acórdão Id. 28850963).

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, vez que esta Colenda Câmara não considerou a ousadia da embargada, bem como o fato de que não fora sua primeira tentativa de adentrar a unidade prisional trazendo consigo entorpecentes, o que demanda, no entendimento do Ministério Público, o aumento da fração para 1/2 (metade) durante a terceira fase de dosimetria, para a majorante disposta no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 (Id. 30482972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020